Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. AUTÔNOMO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURITANHA ALVES ALMEIDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência, processo n. 0755703-49.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL.
2. Em suas razões (ID 52878303) a agravante sustenta, em síntese, que tramita contra ela as execuções fiscais n. 0742368-31.2021.8.07.0016; 0017010-10.2008.8.07.0001; 0040180-76.2016.8.07.0018; 0049676-80.2012.8.07.0015 e 0090896-29.2010.8.07.0015, em razão de dívidas de ISS – autônomo. Argumenta que descobriu recentemente que vem sendo executada pelo Distrito Federal em 05 ações judiciais, correntes de supostos débitos tributários de ISS – imposto sobre serviço (autônomo), cujos somatórios perfazem o montante de R$ 45.180,89 (quarenta e cinco mil cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos), relativos aos períodos do ano de 2004 a 2020 (épocas das “constituições definitivas” dos créditos). Aduz que as CDA’s que embasaram as execuções fiscais são objeto de ato unilateral e arbitrário do Distrito Federal ao apurar ISS – Autônomo sem que se procedesse à ciência da Autora para eventual impugnação na esfera administrativa. Sustenta a inexistência de fato gerador a justificar as execuções fiscais, pois desde 23 de março de 2000, oportunidade em que tomou posse como servidora pública, todos os seus rendimentos passaram a decorrer e sua atividade de Tecnica de Enfermagem, não obtendo nenhuma renda por serviços prestados na qualidade de pessoa física, como “autônomo”. Alega que nos autos do Processo de Execução de n. 0742368-31.2021.8.07.0016 houve a constrição de valores na conta corrente da agravante por meio de bloqueio SisbaJud no valor: R$ 6.486,05 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), e que ainda houve diversas outras tentativas de constrições de valores na conta da Agravante. Sustenta a ausência de descrição fática que embasa o lançamento tributário inscrito na certidão de dívida ativa, o que demonstraria a probabilidade do direito que fundamenta a ação declaratória de nulidade, e a existência de risco de dano grave e de difícil reparação com a inscrição indevida na dívida ativa, fato capaz de gerar efeitos morais e creditícios, além dos atos expropriatórios decorrentes do prosseguimento das execuções fiscais. Requer, assim, liminarmente, seja concedida a gratuidade de justiça e o deferimento da tutela recursal para suspender as execuções fiscais, até o final da ação de anulação proposta. No mérito, pugna a confirmação da tutela pleiteada.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade deferida (ID 52960786). Contrarrazões não apresentadas (ID 54086555).
4. O cerne da questão à antecipação dos efeitos da tutela, em ação anulatória de débito fiscal, para a suspensão liminar das execuções fiscais 0742368-31.2021.8.07.0016; 0017010-10.2008.8.07.0001; 0040180-76.2016.8.07.0018; 0049676-80.2012.8.07.0015 e 0090896-29.2010.8.07.0015, em razão de supostas dívidas de ISS – autônomo.
5. Conforme disciplina o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda, no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (Lei n. 12.153/2009, art. 3o).
6. Na hipótese, restou demonstrado a inscrição em dívida ativa em razão de CDA’s emitidas pela Secretaria de Fazenda do DF em razão de ausência de pagamento de ISS - Autônomo (ID. 52877959 – Pág. 30).
7. Cumpre ressaltar que a ausência de comunicação formal da contribuinte faz presumir a continuidade de suas atividades laborais na condição de autônoma e, por consequência, a continuidade da relação jurídico-tributária. Isso independe até mesmo da ocorrência do Fato Gerador, principalmente porque o lançamento do ISS é feito por homologação. Todavia, a Lei prevê o afastamento de tal presunção apenas na hipótese de prova inequívoca do não exercício da atividade (art. 70 do Decreto 25.508/2005).
8. Destaca-se que o fato de possuir vínculo estatutário com o Distrito Federal, como técnica de enfermagem da Secretaria de Estado e Saúde, não comprova a ausência de prestação autônoma dos serviços, inclusive em face da ausência de cláusula de exclusividade no vínculo em questão.
9. Na situação narrada na origem, faz-se necessário ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a alegada inocorrência do fato gerador do tributo, isto é a ausência de prestação autônoma de serviços de enfermagem pela agravante. Portanto, mantenho a decisão agravada.
10. Agravo de Instrumento, conhecido e não provido.
11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve contrarrazões.